Tribunal: TJDFT
Processo: 0720018-47.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O APELO. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE.
1. O indeferimento de prova oral e pericial desnecessárias não configura cerceamento de defesa. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa.
2. É inadmissível a juntada de documentos após a apelação, que não se destinam a provar fato superveniente à sentença e que poderiam ser obtidos pela parte na fase de instrução.
3. Inviável o decote de parcelas que, embora comprovadamente pagas, sequer foram cobradas na execução.
4. Incumbe ao embargante comprovar o fato constitutivo do seu direito, no caso, a demonstração da realização de pagamentos relativos ao débito exequendo, e, não se desincumbindo de tal ônus, impõe-se a improcedência dos embargos à execução.
5. Rejeitaram-se as preliminares, negou-se provimento ao apelo da embargante e deu-se provimento ao apelo da embargada.